Tribunal: TJBA
Processo: 0300472-69.2020.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO N.º 0300472-69.2020.8.05.0079 COMARCA DE ORIGEM: EUNÁPOLIS PROCESSO DE 1.º GRAU: 0300472-69.2020.8.05.0079 APELANTE: DIEGO MARCOS REIS SANTOS DEFENSOR(A): HENRIQUE FRASCA GRILLO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO PROMOTOR(A): MARIANA ARAÚJO LIBÓRIO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E RECURSO DE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO CONFIGURADO. RATIFICADA A SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. CORROBORADA A DOSIMETRIA DA PENA. CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INCABÍVEL. MANUTENÇÃO DOS MOTIVOS ENSEJADORES DO CÁRCERE CAUTELAR. RÉU PRESO AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Inexistentes nos autos indícios concretos que desabonem a decisão exarada pelo Júri, não havendo lastro probatório ou fundamentação apta a acolher a tese de que o decisio combatido contrariou as provas produzidas no processo, faz-se forçoso o não provimento do pedido. A opção dos jurados por uma das vertentes apresentadas em plenário, em detrimento dos interesses da outra parte, não autoriza a cassação do veredicto. Ratificados os motivos segregadores pela condenação exarada, resta escorreita a manutenção da prisão provisória sentenciada, visto ilógico permitir que o Réu, preso preventivamente durante a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, justamente quando corroborada a precípua fundamentação cautelar. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n.º 0300472-69.2020.8.05.0079, da comarca de Eunápolis, em que figura como apelante Diego Marcos Reis Santos e apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (02) APELAÇÃO N.º 0300472-69.2020.8.05.0079